Tribunal: STF
Processo: HC 203278
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática que julgou prejudicado este habeas corpus  (eDoc. 26) em razão da ordem concedida no HC 200.197/DF, de minha relatoria.



    O embargante sustenta, em síntese, que, a decisão que concedeu a ordem no HC 200.197/DF, “apesar de extremamente fundamentada, consistente e definitiva, ainda carece de dois elementos que podem perfectibilizar a perda do objeto deste remédio, quais sejam 1) o trânsito em julgado e o 2) cumprimento da ordem pela autoridade coatora”. 



    Alega, desse modo, que o trânsito em julgado do HC 200.197/DF ainda não ocorreu e que a autoridade coatora não teria cumprido a decisão que determinou o trancamento da APn 951/DF no STJ, mas apenas suspendido os atos processuais.



    À vista do exposto, pede o acolhimento dos embargos para que a decisão agravada seja integrada, a fim de que a perda de objeto deste writ seja submetida ao “cumprimento integral pela autoridade coatora da decisão do HC 200.197/DF e ao trânsito em julgado daquela decisão”. 



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    Com efeito, a decisão embargada deixou consignado que a prejudicialidade do presente habeas corpus ocorreu em razão da decisão que deferiu o pedido constante HC 200.197/DF, Rel. Min. Edson Fachin, para “i) reconhecer a ineficácia do acordo de colaboração premiada celebrado entre Crystian Guimarães Viana e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, exclusivamente, em relação ao paciente; ii) declarar a nulidade das provas obtidas mediante atos de colaboração envolvendo o paciente, em especial as gravações de diálogos realizados pelo colaborador Crystian Guimarães Viana e de todas as demais delas decorrentes; e iii) determinar o trancamento da APn 951/DF”.



    Constou na decisão embargada, ainda, que, com a determinação de trancamento da APn 951/DF em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, teria ocorrido a perda superveniente do objeto deste writ, pois não mais subsistiria o suposto constrangimento ilegal inicialmente suscitado. 



    A alegada necessidade de integração da decisão agravada, segundo sustentado nos presentes embargos de declaração, ocorreria em razão de ainda não ter ocorrido o trânsito em julgado do HC 200.197/DF, bem como de a autoridade coatora não ter cumprido a decisão proferida naquele writ que determinou o trancamento da APn 951/DF no STJ. 



    Não obstante essa alegação, destaco que, no âmbito do HC 200.197/DF, em 03.03.2022, foi proferida decisão determinando ao Ministro Relator da APn 951/DF no Superior Tribunal de Justiça que cumprisse imediatamente a decisão que concedeu a ordem de habeas corpus, procedendo o trancamento da ação penal e tornando sem efeito as decisões nela proferidas, bem assim a que recebeu a denúncia e determinou o afastamento cautelar do paciente daquele mencionado writ. 



    Cabe ressaltar, ainda, que, em sessão de julgamento virtual de 26.08.2022 a 02.09.2022, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, negou provimento ao primeiro agravo regimental interposto pela Procuradoria-Geral da República no já mencionado HC 200197-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, mantendo-se a decisão que concedeu a ordem naquele writ, com acórdão publicado em 18.11.2022. 



    Desse modo, resta claro o esvaziamento do objeto do presente habeas corpus, não mais se justificando a insurgência veiculada na impetração. 



    Assim, não há omissão a ser sanada na decisão embargada que se limitou a reconhecer a existência de prejudicialidade do habeas corpus em razão da perda superveniente de seu objeto, como se vê, sobretudo, do julgamento do agravo regimental no HC 200.197-AgR/DF.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente